Tribunal: TJES
Processo: 0000313-60.2020.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000313-60.2020.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

APELADO: SECRETARIO DE SAUDE DE MARILANDIA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. PROPOSTA INEXEQUÍVEL. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO PELA AMBIGUIDADE DO EDITAL. RESPONSABILIDADE DO LICITANTE. APLICAÇÃO DE PENALIDADES. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa licitante contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para impedir a aplicação de penalidades decorrentes do cancelamento da Ata de Registro de Preço. A recorrente alega que foi induzida a erro ao apresentar proposta de preços unitários, em vez de valores por pacote ou caixa, em razão de suposta ambiguidade do edital. Sustenta que a Administração deveria ter desclassificado sua proposta no certame, evitando prejuízos decorrentes da posterior aplicação de penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ambiguidade do edital induziu a recorrente a erro na formulação da proposta; e (ii) verificar a legalidade da aplicação das penalidades pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do Pregão Presencial n° 053/2020 estabeleceu, de forma expressa, a necessidade de cotação dos produtos com indicação do preço unitário e do valor total do lote, o que afasta a alegação de ambiguidade e de indução a erro.

4. O licitante tem o dever de diligência na análise das regras do edital e na formulação de sua proposta, não podendo alegar desconhecimento das normas do certame como justificativa para eventual erro.

5. O edital apresentou anexos com modelos de preenchimento da proposta e estrutura clara da Ata de Registro de Preços, evidenciando a padronização da unidade de medida e dos valores, afastando a alegação de incerteza na precificação.

6. A recorrente teve oportunidades para sanar dúvidas e revisar sua proposta, sendo questionada tanto por licitantes concorrentes quanto pelo pregoeiro sobre a viabilidade dos preços apresentados, tendo confirmado sua oferta sem ressalvas.

7. A penalidade aplicada encontra respaldo na cláusula décima primeira da Ata de Registro de Preço e na Lei nº 14.133/2021, que prevê a execução adequada dos contratos administrativos.

8. A suposta inexequibilidade da proposta decorreu de erro exclusivo da recorrente, que, ao confirmar os valores cotados sem a devida análise, assumiu os riscos inerentes à sua participação no certame, não cabendo afastar as penalidades aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pela correta formulação da proposta em certames licitatórios é do licitante, que deve atentar-se às disposições do edital e exercer o dever de diligência na interpretação das regras.

2. A aplicação de penalidades em decorrência do cancelamento da Ata de Registro de Preço é legítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da Vara Única de Marilândia/ES que, nos autos do Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar impetrado em face do
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
, Sr. ROBERTO CARLOS PARLETTI, denegou a segurança e, por conseguinte, revogou a liminar deferida anteriormente, extinguindo o processo.

Em suas razões recursais (ID n. 9627423), sustenta a apelante, em síntese, que a recorrente foi induzida a erro ao cotar os produtos licitados por unidade, em vez de pacote ou caixa, devido à ambiguidade do edital. Alega-se que, mesmo diante de preços manifestamente inexequíveis, a administração pública não alertou a empresa sobre o equívoco, permitindo sua classificação como vencedora do certame e, posteriormente, aplicando-lhe penalidades pelo descumprimento contratual.

A recorrente sustenta, ainda, que a responsabilidade pelo erro seria do pregoeiro, que deveria ter desclassificado sua proposta conforme a legislação vigente, evitando prejuízos à administração pública. Dessa forma, requer a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, impedindo a aplicação de quaisquer sanções relacionadas ao cancelamento da Ata de Registro de Preço.

Embora devidamente intimadas, as partes apeladas não apresentaram contrarrazões (ID n. 9627429).

Manifestação da D. Procuradoria de Justiça opinando pela não intervenção ministerial (ID n° 11381923).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 0000313-60.2020.8.08.0066

APELANTE: MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

APELADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE MARILÂNDIA e MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da Vara Única de Marilândia/ES que, nos autos do Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar impetrado em face do
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
, Sr. ROBERTO CARLOS PARLETTI, denegou a segurança e, por conseguinte, revogou a liminar deferida anteriormente, extinguindo o processo.

Em suas razões recursais (ID n. 9627423), sustenta a apelante, em síntese, que a recorrente foi induzida a erro ao cotar os produtos licitados por unidade, em vez de pacote ou caixa, devido à ambiguidade do edital. Alega-se que, mesmo diante de preços manifestamente inexequíveis, a administração pública não alertou a empresa sobre o equívoco, permitindo sua classificação como vencedora do certame e, posteriormente, aplicando-lhe penalidades pelo descumprimento contratual.

A recorrente sustenta, ainda, que a responsabilidade pelo erro seria do pregoeiro, que deveria ter desclassificado sua proposta conforme a legislação vigente, evitando prejuízos à administração pública. Dessa forma, requer a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, impedindo a aplicação de quaisquer sanções relacionadas ao cancelamento da Ata de Registro de Preço.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, narra a autora, ora apelante, que participou de do Pregão Presencial n° 053/202 para aquisição de materiais hospitalares e foi declarada vencedora ao apresentar proposta com valores unitários. No entanto, posteriormente, constatou-se que os produtos deveriam ter sido cotados por pacote ou caixa, tornando sua proposta inexequível.

Além disso, sustenta que a Administração Pública não desclassificou a empresa no certame, mas posteriormente aplicou penalidades pelo descumprimento contratual. Deste modo, alega que foi induzida a erro pela ambiguidade do edital e que a responsabilidade pelo equívoco recai sobre o pregoeiro. Assim, busca a anulação das sanções impostas.

No presente momento, cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se:
(i)
a recorrente foi induzida a erro pela ambiguidade do edital ao cotar os produtos por unidade, e;
(ii)
a aplicação de penalidades foi desarrazoada diante das circunstâncias.

Pois bem.

No Edital do Pregão Presencial N. 053/2020, Processo Nº 3940/2020, foi expressamente previsto a forma de proposta que as empresas participantes do procedimento licitatório deveriam seguir, dispondo o seguinte:

VII – DA PROPOSTA

7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa, conforme Formulário Padrão de Proposta (Modelo Anexo VII) e especificações do item 7 do edital, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada, com identificação do representante legal da licitante ou sócio.

7.1.1. Razão social da licitante, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para contato e, se possível, endereço eletrônico (E-mail).

7.2. Discriminação do item cotado conforme especificações e condições previstas no item 3.1, e Anexo VII, inclusive a MARCA.

7.3. A licitante deverá expressar em sua proposta, o preço unitário e o total de cada lote ofertado, devendo ser cotado em Real e com no máximo duas casas decimais (R$ X,XX).

7.4. Expressar em sua proposta que, todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto licitado, serão de sua responsabilidade e não acrescentarão ônus para Prefeitura Municipal de Marilândia.

7.5. O preço unitário deverá ser apresentado em algarismos arábicos.

7.6. Expressar o prazo de validade da proposta, que não deve ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da abertura da licitação.

7.7. Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, ou não previstas neste edital, a não ser aquelas oferecidas na etapa de lances.

7.8. A empresa que não cumprir os requisitos dos item VII, do edital estará desclassificada.

Dessa forma, verifica-se que a recorrente não poderia alegar desconhecimento das regras do certame, pois o edital deixou evidente a necessidade de indicação tanto do preço unitário quanto do valor total do lote, o que afastaria qualquer alegação de indução a erro.

Além disso, a regra do edital reforça a responsabilidade do licitante de analisar atentamente as condições de participação, observando o correto preenchimento da proposta e evitando equívocos que possam comprometer sua exequibilidade.

Por sua vez, verifico a existência de anexos ao edital, os quais, dentre eles, estão modelos de preenchimento para registro de preços.

A estrutura da Ata de Registro de Preços, conforme demonstrado no
Anexo I
(fl. 65 ou pág. 83 do otimizado 2 do arq. dig.), evidencia a clareza das informações exigidas no certame,
especificando lote, unidade de medida, marca, quantidade, valor unitário e valor total
. Essa formatação tem o propósito de evitar qualquer equívoco no preenchimento da proposta, garantindo que os licitantes compreendam corretamente os critérios de cotação.

Assim, a disposição objetiva dos campos a serem preenchidos afasta a possibilidade de erro quanto à unidade de medida ou forma de precificação, demonstrando que a responsabilidade pela correta apresentação da proposta era exclusivamente da licitante.

Além disso, o
Anexo VII
do edital, ao descrever detalhadamente os itens licitados, fornece um modelo claro de preenchimento da proposta,
indicando a forma correta
de especificação do objeto, a unidade de medida, a quantidade, o valor unitário e o valor total. Dessa maneira, fica demonstrado que o edital não apenas estabeleceu regras objetivas, mas também apresentou um exemplo prático de como as informações deveriam ser organizadas.

Inclusive, em suas disposições gerais, o respectivo edital estabelece que, ao apresentar a proposta, o licitante declara tacitamente estar ciente e de acordo com todas as condições nele previstas:

XXII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

[...]

22.4 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece e aceita todas as condições estabelecidas no presente edital, e seus anexos.

Deste modo, não há como sustentar eventual alegação de desconhecimento das regras do certame, pois a participação implica aceitação integral dos seus termos.

Não obstante, verifico que a recorrente teve, ao menos,
duas oportunidades
durante o curso do procedimento licitatório para esclarecer eventual dúvida quanto à sua proposta.

Em primeiro momento, durante a fase de lances, foi questionada pelos demais licitantes e pelo próprio pregoeiro sobre a viabilidade dos valores apresentados, momento no qual confirmou sua proposta. Posteriormente, antes da formalização do contrato, a recorrente novamente foi consultada sobre os valores discrepantes e, mais uma vez, reafirmou a sua cotação sem qualquer ressalva ou tentativa de retificação, realizando a assinatura do mesmo (fl. 75/78).

Não se sustenta, portanto, a alegação de que houve indução a erro, uma vez que a recorrente teve plena ciência da disparidade entre sua proposta e os valores usualmente praticados no mercado. Ainda que o edital pudesse conter alguma imprecisão na descrição da unidade de fornecimento, tal fato não isenta a recorrente de seu dever de diligência ao participar de um certame público.

Por sua vez, não há que se falar em inaplicabilidade da multa, uma vez que a penalidade encontra-se devidamente prevista na cláusula décima primeira da Ata de Registro de Preço nº 086/2020 do Pregão Presencial nº 053/2020.

Isso porque, trata-se de previsão contratual clara, previamente conhecida e aceita pela recorrente no momento de sua participação no certame. Além disso, a sanção decorre do descumprimento de obrigação assumida voluntariamente, não havendo qualquer irregularidade na sua aplicação, especialmente diante do impacto causado pela não execução do contrato, tampouco abuso ou desproporcionalidade na sanção imposta.

Outrossim, o objetivo das normas licitatórias, consoante ao disposto no art. 11, inciso III da Lei Nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), é justamente evitar que propostas manifestamente inexequíveis sejam aceitas, prevenindo a frustração do contrato e o consequente prejuízo à Administração Pública,
in verbis:

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

[...]

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

No mesmo sentido é o disposto no inciso III do artigo 59 do mesmo diploma legal, o qual prevê a desclassificação de propostas inexequíveis, ou seja, aquelas cujos preços não permitam a execução do objeto contratado. Além disso, confere à Administração a possibilidade de realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante a demonstração da viabilidade da oferta (§2º, art. 59), senão vejamos:

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

[...]

III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

[...]

§ 2º A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

[...]

No presente caso, a alegação da recorrente de que sua proposta tornou-se inexequível devido a um suposto equívoco na interpretação do edital não afasta sua responsabilidade. O edital exigia expressamente a cotação do preço unitário e total dos lotes, o que demonstra a clareza da regra de precificação. Ademais, a empresa teve oportunidades durante o certame para sanar qualquer dúvida e, mesmo após ser questionada, manteve sua proposta inalterada, confirmando sua capacidade de execução.

Assim, não cabe afastar a penalidade sob a alegação de falha administrativa, pois a empresa teve plena oportunidade para esclarecer e corrigir eventuais equívocos antes da adjudicação do contrato.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Sem honorários, consoante ao disposto no art. 25 da Lei Nº 12.016/09.

É como voto.